Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710198-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA LEITE ARAUJO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAÍNA LEITE ARAÚJO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo 21a Vara Cível de Brasília que determinou, de ofício, a produção de prova pericial com o rateio dos honorários entre as partes (ID 15790412 - Pág. 370). Em suas razões recursais, a agravante argumenta pela impossibilidade de custear parte dos honorários periciais, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que seja o feito julgado no estado em que se encontra, tendo as partes manifestado desinteresse na produção de outras provas e a agravante requerido a inversão do ônus da prova ou assegurando à agravante o benefício pleno da gratuidade de justiça não sendo impelida ao pagamento de qualquer valor em razão da prova determinada de ofício. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Analisando o que dos autos consta, tenho que o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, devido à falta de interesse recursal. A despeito do juízo a quo ter determinando, de ofício, a realização de prova pericial com o custeio dos respectivos honorários a ser rateado entre as partes, tem-se que restou consignado na decisão agravada que “a cota-parte da autora será custeada nos termos da Portaria Conjunta TJDFT no 101/16, no montante previsto em tabela” (ID 15790412 - Pág. 370). Com efeito, a Portaria Conjunta n. 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Dentro desse contexto, o pagamento dos honorários previstos na referida Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade, consoante estabelece o seu art. 4°. Dessa forma, restou observado o beneplácito concedido à agravante, razão pela qual lhe falece o interesse recursal. Além disso, com relação à instrução probatória, sabe-se que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do CPC, cabendo ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, em virtude da manifesta falta de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora